Tribunal: TJSP
Processo: 1005504-53.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Golpe da falsa central de atendimento. Autora que, após receber ligação telefônica de suposto funcionário do banco e de seguir suas orientações, dirigiu-se ao caixa eletrônico da instituição bancária e realizou procedimento de liberação de dispositivo eletrônico (celular) para acesso à sua conta. Transferência via PIX que a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Golpe da falsa central de atendimento. Autora que, após receber ligação telefônica de suposto funcionário do banco e de seguir suas orientações, dirigiu-se ao caixa eletrônico da instituição bancária e realizou procedimento de liberação de dispositivo eletrônico (celular) para acesso à sua conta. Transferência via PIX que a autora não reconhece. Responsabilidade pelos danos que não deve ser imputada ao banco, diante da ausência de falha na prestação de seus serviços. Excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro e da vítima. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.